Tribunal: STF
Processo: HC 257661
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 946.836/SC, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo e não concedeu ordem de ofício, ao entender pela inexistência de ilegalidade na busca pessoal realizada.



    2. Fato relevante. Policiais militares, após denúncia anônima, abordaram o recorrente que fugiu ao avistar a guarnição, portando arma de fogo, sendo posteriormente imobilizado e encontrado com a referida arma.



    3. A condenação transitou em julgado em 14/4/2008 e a revisão criminal foi negada com base na jurisprudência consolidada que não admite revisão por mudança de entendimento jurisprudencial.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada com base em denúncia anônima e fuga do suspeito é válida, considerando a jurisprudência que exige fundada suspeita para tal abordagem.



    5. A questão também envolve a possibilidade de revisão criminal de condenação já transitada em julgado, em face de alteração jurisprudencial posterior.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    6. A fuga ao avistar a guarnição policial constitui fundamento suficiente para validar a realização de busca pessoal, conforme entendimento da Terceira Seção do STJ.



    7. A mudança de orientação jurisprudencial não justifica a revisão criminal de condenação já transitada em julgado, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada material.



    8. O princípio tempus regit actum impede a aplicação retroativa de alterações jurisprudenciais em normas processuais.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    9. Recurso desprovido.



    Tese de julgamento: “1. A fuga ao avistar a guarnição policial constitui fundamento suficiente para validar a realização de busca pessoal. 2. A mudança de orientação jurisprudencial não justifica a revisão criminal de condenação já transitada em julgado, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada material. 3. O princípio tempus regit actum impede a aplicação retroativa de alterações jurisprudenciais em normas processuais” (doc. 9, p. 69).



    Neste habeas corpus, a defesa alega: 



    Excelências, é consabido que o habeas corpus tem por objeto a tutela da liberdade de locomoção diante de qualquer coação ou ameaça de coação ilegal, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII, da CF. Ou seja, trata-se de garantia fundamental de acesso à jurisdição que não se subordina à existência de recurso próprio ou ação revisional.



    Este STF tem entendimento firme no sentido de que a existência de outras vias processuais, como a revisão criminal, não afasta o cabimento do habeas corpus, quando demonstrada ilegalidade manifesta ou nulidade absoluta.



    No caso em apreço, como amplamente demonstrado por meio da inicial, o constrangimento se origina da abordagem irregular realizada por policiais militares, que afirmaram ter recebido denúncia anônima genérica sobre indivíduos armados em determinada rua. No local, não havia grupo armado e o paciente estava com esposa e filha, momento em que, ao perceber que estava sendo seguido, empreendeu leve deslocamento.



    A abordagem foi realizada sem qualquer dado objetivo que vinculasse o paciente à prática de ilícito. A única testemunha compromissada (Andreia) confirmou que o paciente só começou a correr após perceber a aproximação policial, ou seja, a abordagem já estava iniciada. Não houve gesto, comportamento ou atitude que legitimasse a violação à intimidade e à liberdade pessoal.



    Isto é, a abordagem no caso concreto foi ilegal.



    A alegada “substituição” da revisão criminal não subsiste quando se trata de impugnação a ato que perpetua prisão fundada em prova manifestamente ilícita, oriunda de flagrante forjado ou abordagem ilegal, como demonstrado. A revisão criminal tem requisitos formais e natureza diversa: objetiva reverter coisa julgada sob argumentos limitados; já o habeas corpus visa a correção imediata de constrangimento à liberdade, que não pode ser postergada por formalismos (doc. 1, pp. 4-5). 



    Em seguida, ressalta:



    No caso concreto, o constrangimento ilegal suportado pelo paciente tem origem em uma abordagem policial flagrantemente irregular, realizada sem qualquer indicativo objetivo que justificasse a medida invasiva, em evidente violação às garantias constitucionais e ao disposto no art. 244 do Código de Processo Penal. 



    [...]



    Extrai-se que: a) a ocorrência iniciou com a suposta informação de diversos masculinos armados; b) o paciente estava no local e quando visualizou os policiais empreendeu fuga; e, c) Bruno dispensou a arma enquanto corria (doc. 1, pp. 7-8). 



    Ao final, requer:



    [...] liminarmente, seja concedida a ordem de Habeas Corpus para reconhecer a nulidade da prova produzida a partir da abordagem ilegal e anular-se a condenação do paciente.



    Alternativamente, caso entenda não ser o caso de concessão da ordem de ofício, por ora, requer-se que seja concedida a ordem para o fim de que o Superior Tribunal de Justiça analise o mérito das teses defensivas apresentadas, por ser medida de extrema justiça e correta aplicação da Lei (doc. 1, p. 14).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, anoto que a condenação ora impugnada transitou em julgado no dia 14/4/2008 (doc. 5, p. 2). Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça decidiu a questão suscitada neste habeas corpus da seguinte foma:



    Não reconsiderada a decisão, submeto o recurso ao julgamento desta Quinta Turma.



    A centralidade da arguição gira em torno da legitimidade da busca pessoal.



    Revisitando as premissas fáticas delineado no acórdão impugnado da revisão criminal, nele ficou consignado que “[n]o caso dos autos, consoante amplamente fundamentado em sentença, policiais militares receberam denúncias de que alguns indivíduos estariam armados na Rua dos Ipês, bairro Capoeiras, nesta Capital, oportunidade em que se dirigiram até o mencionado local e visualizaram Bruno Miranda, o qual, ao visualizar a guarnição, entrou em fuga com uma arma de fogo em punho (revólver calibre .38, com numeração raspada), sendo imediatamente perseguido e, algum tempo depois, devidamente imobilizado pelos agentes públicos, ocasião em que o artefato bélico restou apreendido” (fl. 20).



    Os contornos da abordagem policial, como antes sinalizado na decisão agravada, conferiu cenário de fundada suspeita à busca pessoal, notadamente porque, não apenas a denúncia anônima, mas também na ocasião teria havido fuga, acontecimento este em decorrência do qual a Terceira Seção desta Corte firmou a conclusão de que “a fuga ao avistar a guarnição policial constitui fundamento suficiente para validar a realização de busca pessoal (HC n. 877.943/MS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 15/5/2024)” (AgRg no HC n. 948.941/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024).



    Paralelamente a isso, não se pode perder de vista que, segundo anotado no acórdão impugnado, a condenação transitou em julgado em 14/4/2008 (fl. 15).



    É importante a consideração de que “[o] entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a mudança de orientação jurisprudencial não justifica a revisão criminal de condenação já transitada em julgado, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada material” (HC n. 870.118/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024).



    Isso decorre especialmente por força do princípio tempus regit actum, previsto no art. 2º do Código de Processo Penal, que regula as normas processuais, não se confundindo com o princípio da retroatividade da norma penal mais benéfica, próprio das normas de direito penal.



    Significa dizer que o título condenatório em debate antecedeu a alteração jurisprudencial que passou a pontuar a necessidade de standard probatório objetivo tanto para a abordagem pessoal como para o ingresso em domicílio: 



    [...]



    Ou seja, também por esse aspecto temporal, há óbice no reconhecimento da ilicitude das provas oriundas da busca pessoal.



    Portanto, não foram apresentados argumentos suficientes no recurso para desconstituir a decisão agravada.



    Nesses termos, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao presente agravo regimental (doc. 9, pp. 72-73 — grifei).



    As circunstâncias descritas pelas instâncias antecedentes, no meu entendimento, constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante do acusado, que “entrou em fuga com uma arma de fogo em punho (revólver calibre .38, com numeração raspada), sendo imediatamente perseguido e, algum tempo depois, devidamente imobilizado pelos agentes públicos, ocasião em que o artefato bélico restou apreendido”.



    Desse modo, e considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, compreendo ser possível aplicar, no caso, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário — RE 603.616/RO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). Veja-se a ementa desse julgado:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso (DJe 10/5/2016).



    No mesmo sentido, os seguintes casos semelhantes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONSENTÂNEA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE DO WRIT NAQUELE TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DE RECEPTAÇÃO. BUSCA POLICIAL REALIZADA NO INTERIOR DO DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A decisão impugnada está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firme no sentido de que “a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo” (HC 83.799 AgR/CE, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 24/8/2007).



    II – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante do paciente, especialmente porque os referidos agentes públicos agiram depois de receberem denúncia contra ele por suposto porte ilegal de arma de fogo e este fugiu para dentro da casa quando a polícia chegou para abordá-lo. Já no interior de sua residência, o réu foi abordado dispensando droga no vaso sanitário. Além disso, segundo a sentença condenatória, há documento comprovando que o padrasto do acusado assinou a autorização de entrada.



    III – Essas circunstâncias constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante. De resto, a abordagem realizada pelos agentes públicos, no caso, é inerente à função de policiamento ostensivo atribuído às Polícias Militares estaduais, não havendo falar, portanto, em conduta profissional desprovida de previsão legal ou abusiva.



    IV – Considerando que o art. 240, do Código de Processo Penal, abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar-se, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280).



    V – Agravo regimental improvido (HC 233.960 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. NULIDADE DE PROVAS. REPETIÇÃO DE PEDIDO NO ÂMBITO DO STJ. REEXAME DE FATOS. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Recorrente condenado a 1 ano de detenção, em regime aberto, substituída por restritiva de direito, pela prática do crime de posse de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Alega-se a nulidade de provas.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Não se verifica ilegalidade no acórdão impugnado, que considerou inadmissível a repetição de pedido já analisado e rejeitado, entendimento consolidado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE.



    4. Além disso, os questionamentos quanto à abordagem policial e à suposta não observância de garantias processuais foram devidamente examinados e refutados pelas instâncias ordinárias, com base no contexto fático da prisão em flagrante. A reversão dessa conclusão exigiria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com a via do Habeas Corpus.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento (RHC 254.833 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23/5/2025).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARA RESTABELECER A CONDENAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. X DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DA ABORDAGEM E DAS PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (RE 1.520.740 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11/2/2025).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESRESPEITO À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. ENTRADA FUNDADAS RAZÕES. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE.



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. Precedentes.



    2. Verificado que o ingresso dos policiais na residência se deu mediante existência de fundadas razões, conforme decidido pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes.



    3. O crime de tráfico de drogas, na modalidade ter em depósito, possui natureza permanente, prolongando-se no tempo o estado flagrancial. Havendo a realização de diligências preliminares, com abordagem de usuário de drogas e fuga de três pessoas do mesmo imóvel, a posterior condenação pela posse de drogas e de arma de fogo constitui justificativa a posteriori idônea, nos termos da tese definida no Tema RG nº 280.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 216.024 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22/8/2023).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal já decidiu:



    Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).



    Com efeito, não vislumbro teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique a superação do referido óbice processual: o trânsito em julgado da condenação.



    Posto isso, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator